Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-44.2022.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001615-44.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[I. R. ARRAIS LTDA - CNPJ: 37.348.335/0001-05 (RECORRENTE), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
LICITAÇÃO
–
PREGÃO ELETRÔNICO
– AÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO ANTE A AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA COMPETITIVIDADE E DA IMPESSOALIDADE NÃO EVIDENCIADOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não fere o princípio da isonomia e da competitividade o Pregão Eletrônico em que se verifica a ausência de exigência de documentos que não restrigem o caráter competitivo, porquanto cabe ao pregoeiro examinar as legalidades das propostas.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível do
Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
Anulatória de Edital de Licitação.

Sentença (Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT

Id.
110139576
):
julgou improcedentes

os pedidos autorais, ante a ausência de ilegalidade no ato administrativo.

Recurso Cível Inominado
(Id.

117531624

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente procedente o pedido autoral. Alega que o certame apresentou irregularidades quanto as condições para participação na licitação devido à ausência de solicitação de documentos necessários para comprovar a qualificação técnica e financeira das empresas que futuramente celebraram o contrato junto ao referido órgão.

Contrarrazões
(Id.
120395105
):

o recorrido

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação anulatória de edital licitatório na modalidade pregão eletrônico, para a contratação de empresa para fornecimento de internet promovida por
I. R.
Arrais Ltda., em face do
Município de Alto Paraguai – MT.

Aduz a recorrente que existem irregularidades no Edital [n° 016/2022], objeto da lide, uma vez que o recorrido não exigiu a comprovação de alguns requisitos, a exemplo, documentos que atestem a capacidade técnica e capacidade financeira das empresas participantes, bem como documentos que comprovem a regularidade destas empresas junto à Anatel.

Constata-se dos documentos constantes dos autos que a recorrente apresentou a impugnação em face ao Edital, a qual foi indeferida com fundamento genérico, e que o edital foi republicado 04 (quatro) dias antes da sessão, não ferindo, portanto, o princípio da publicidade administrativa (artigo 24,
caput
, do Decreto Lei 10.024/2019).

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que as empresas que participariam do certame estavam em situação irregular e/ou ostentavam situação financeira e técnica incompatível com o objeto licitado, ademais, não comprovou que a ausência de tais exigências causaria prejuízo à Administração Pública, tampouco que a republicação do edital constando algumas retificações, 04 (quatro) dias antes do pregão, teria acarretado prejuízo a si ou às outras empresas participantes, incumbência que lhe competia, pela regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de violação ao princípio da publicidade, registra-se que não há comprovação nos autos de atuação obscura/sigilosa por parte do ente recorrido, tendo em vista que realizou a republicação do edital em tempo hábil para que os participantes exercessem o direito à impugnação, através do site oficial do Município de Alto Paraguai, conforme orienta o disposto no artigo 24,
caput
, do Decreto Lei 10.024/2019, in verbis:

“Artigo. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os

termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública”.

Ademais, diante do poder discricionário que compete ao ente recorrido, este pode alterar os termos do Edital, de ofício, e até mesmo anulá-lo, a teor do disposto na Súmula 473 do STF, veja:

“
Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Em contraposto, constata-se que o Edital nº. 016/2022, objeto da lide, estabeleceu as seguintes condições para a participação na licitação:

“SEÇÃO III – DAS CONCIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO. 3.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados enquadrados na condição de ME/EPP que atendam às exigências e condições devidamente estabelecidas por este Edital
que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;
3.1.1. Para fins de comprovação da condição de Micro ou Pequena Empresa, assim definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no Artigo 3º da Lei Complementar 123-2006, as licitantes apresentarão Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de abertura das propostas deste edital.

3.1.2. A CERTIDÃO EM QUESTÃO DEVERÁ SER INSERIDA NO HABILITANET PARA CONHECIMENTO DO PREGOEIRO. 3.1.3. Também deverão declarar sua condição no momento de seu cadastro, manifestando em campo próprio do Sistema Eletrônico o estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 e ainda suas alterações na Lei Complementar 147/2014; 3.2. Não poderão participar: a) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou; b) Empresas que, por qualquer motivo, tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Município de Alto Paraguai - MT, desde que o ato tenha sido publicado em Diário Oficial do Estado ou do Município; c) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação; d) Empresas que possuam entre seus sócios servidores do Município; e) Empresas estrangeiras que não funcionem no país; f) Empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios comuns; 3.3. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços; 3.4. A não observância das exigências anteriores por parte da empresa ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis”.

Portanto, resta comprovado que foram estipulados no edital os padrões mínimos de qualidade esperados para a licitação na modalidade pregão eletrônico.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023